Tribunal: TJMT
Processo: 1001310-15.2023.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001310-15.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Duplicata]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[INSTITUTO MATOGROSSENSE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA - CNPJ: 18.146.705/0003-49 (EMBARGANTE), MARKSON WESTER DE ANDRADE - CPF: 547.900.001-25 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - CNPJ: 03.250.803/0001-92 (EMBARGADO), RODOLFO RUIZ PEIXOTO - CPF: 024.811.351-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ANÁLISE EXPRESSA DO CERCEAMENTO DE DEFESA E IDONEIDADE DA PROVA ESCRITA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, excluindo do título executivo judicial três notas fiscais desacompanhadas de comprovantes de entrega, mantendo a constituição do título quanto às demais notas fiscais impugnadas.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise do cerceamento de defesa pela ilegibilidade dos documentos que embasaram a ação monitória; e (ii) verificar se existe contradição interna no julgado ao reconhecer a necessidade de prova escrita idônea para ação monitória enquanto mantém a condenação com base em comprovantes que o próprio acórdão admite possuírem "qualidade inferior de digitalização".

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão do cerceamento de defesa, registrando que a embargante teve plena oportunidade de exercer o contraditório e ampla defesa, apresentando embargos monitórios e impugnando especificamente os documentos que entendeu inadequados.

4.

A alegada ilegibilidade dos documentos foi devidamente analisada, concluindo-se que, apesar da qualidade inferior de digitalização de alguns documentos, era possível identificar as informações essenciais como a assinatura do recebedor, a data de recebimento e a vinculação com as respectivas notas fiscais.

5.

Inexiste contradição no acórdão, que estabeleceu critérios claros para análise da idoneidade da prova escrita na ação monitória, distinguindo documentos que não comprovam a entrega das mercadorias daqueles que, mesmo com qualidade inferior de digitalização, permitem identificar as informações essenciais para comprovar a entrega.

6.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a nota fiscal, por si só, constitui documento unilateral, sendo insuficiente para comprovar a efetiva entrega das mercadorias, necessitando estar acompanhada de comprovante de recebimento para configurar prova escrita hábil a embasar a ação monitória.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Não configura omissão ou contradição o acórdão que expressamente enfrenta as questões de cerceamento de defesa e idoneidade da prova escrita na ação monitória, ainda que decida de modo contrário ao interesse da parte. 2. Em ação monitória, notas fiscais acompanhadas de comprovantes de entrega constituem prova escrita hábil, ainda que apresentem qualidade inferior de digitalização, desde que permitam identificar as informações essenciais."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 489, §1o, IV, 700, §1o, 1.022, 1.025 e 1.371; Lei no 5.474/1968, art. 15, II, "b".

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.602.580/SC; TJMT, EDcl no AI no 1026037-71.2024.8.11.0000; TJMT, EDcl no AI no 1024156-18.2023.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
INSTITUTO MATOGROSSENSE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA
contra acórdão proferido por esta Câmara que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, excluindo do título executivo judicial as notas fiscais no 27165, 27390 e 29663, por estarem desacompanhadas de comprovantes de entrega, mantendo, contudo, a constituição do título quanto às demais notas fiscais impugnadas (no 27105, 27460, 27533, 27535 e 29673).

Em suas razões (Id.

325146360), a embargante alega a existência de omissões e contradições no acórdão, especificamente quanto: (i) ao cerceamento de defesa, sustentando que a tese não se baseou na ausência de requerimento de provas, mas na impossibilidade de exercício efetivo do contraditório diante da ilegibilidade dos documentos apresentados; (ii) à contradição interna do julgado, que reconheceu a necessidade de prova escrita idônea para a ação monitória, mas manteve a condenação com base em comprovantes que a própria decisão admite serem de "qualidade inferior de digitalização".

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para reconhecer a inidoneidade da prova escrita e o cerceamento de defesa, com a consequente improcedência da ação monitória. Subsidiariamente, pede a integração do acórdão para fins de prequestionamento das matérias jurídicas suscitadas, em especial quanto ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, aos artigos 700, §1o e 1.025 do Código de Processo Civil e ao artigo 15, inciso II, alínea "b" da Lei no 5.474/1968.

Em contrarrazões (Id.

326275896), FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME pugna pela rejeição dos embargos, argumentando que não há omissão ou contradição no acórdão, que enfrentou expressamente a alegação de cerceamento de defesa e a questão da legibilidade dos documentos. Sustenta que os embargos visam apenas rediscutir o mérito da causa, o que é inviável pela via eleita. Requer, ainda, a aplicação de multa por embargos protelatórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
Embargos de Declaração
opostos por
INSTITUTO MATOGROSSENSE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA
contra acórdão proferido por esta Câmara que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, excluindo do título executivo judicial as notas fiscais no 27165, 27390 e 29663, por estarem desacompanhadas de comprovantes de entrega, mantendo, contudo, a constituição do título quanto às demais notas fiscais impugnadas (no 27105, 27460, 27533, 27535 e 29673).

Inicialmente, verifica-se a
tempestividade
dos presentes embargos, opostos no prazo de 5 (cinco) dias úteis, conforme dispõe o art. 1.023, caput, do CPC

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, destinado a integrar decisão judicial que padeça de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme disciplina o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa ou à modificação do julgado quando ausentes os vícios que autorizam sua oposição.

No caso em análise,
a embargante aponta supostas omissões e contradições no acórdão embargado
, especificamente quanto ao cerceamento de defesa e à idoneidade da prova escrita que fundamentou a ação monitória. Contudo, após detida análise dos autos, verifico que os vícios apontados não se fazem presentes.

Quanto à alegação de cerceamento de defesa, o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, consignando que
"a alegação de cerceamento de defesa não prospera. A r/apelante teve plena oportunidade de exercer o contraditório e a ampla defesa, apresentando embargos monitórios e impugnando especificamente os documentos que entendeu inadequados. O fato de o juízo a quo ter valorado a prova de forma diversa da pretendida pela r/apelante não configura cerceamento de defesa, mas sim exercício regular do livre convencimento motivado do magistrado
".

O acórdão ainda complementou que
"a r/apelante não requereu a produção de outras provas que pudessem elucidar eventuais dúvidas quanto à autenticidade ou conteúdo dos documentos, limitando-se a impugná-los genericamente"
. Portanto,
não há omissão quanto a este ponto
, tendo sido
expressamente analisada a tese de cerceamento de defesa
, inclusive sob o prisma da alegada ilegibilidade dos documentos.

A embargante sustenta que sua tese de cerceamento de defesa não se baseou na ausência de requerimento de provas, mas na impossibilidade de exercício efetivo do contraditório diante da ilegibilidade dos documentos. Ocorre que esta questão foi devidamente enfrentada pelo acórdão, que analisou detalhadamente cada grupo de notas fiscais e seus respectivos comprovantes de entrega, concluindo que,
apesar da qualidade inferior de digitalização de alguns documentos, era possível identificar as informações essenciais.

O acórdão foi claro ao afirmar que
"as notas fiscais n° 27105 e 27460 estão acompanhadas de comprovantes de entrega, porém com qualidade de digitalização inferior ao desejável. Contudo, após análise detida dos documentos, verifico que apesar da baixa qualidade, é possível identificar as informações essenciais, como a assinatura do recebedor, a data de recebimento e a vinculação com as respectivas notas fiscais"
.

Ademais, o acórdão ressaltou que
"a mera alegação genérica de ilegibilidade não é suficiente para afastar a validade desses documentos, especialmente quando as informações fundamentais podem ser extraídas, ainda que com alguma dificuldade"
. Portanto,
a questão da legibilidade dos documentos foi expressamente enfrentada, não havendo omissão a ser sanada.

Quanto à
suposta contradição interna do julgado
, a embargante alega que o acórdão reconheceu a necessidade de prova escrita idônea para a ação monitória, mas manteve a condenação com base em comprovantes que a própria decisão admite serem de "qualidade inferior de digitalização". Contudo, não há contradição neste ponto.

O acórdão estabeleceu critérios claros para a análise da idoneidade da prova escrita na ação monitória, distinguindo entre documentos que não comprovam a entrega das mercadorias (notas fiscais desacompanhadas de comprovantes de entrega) e documentos que, apesar de apresentarem qualidade inferior de digitalização, permitem identificar as informações essenciais para comprovar a entrega.

Com base nesses critérios, o acórdão excluiu do título executivo judicial as notas fiscais no 27165, 27390 e 29663, por estarem desacompanhadas de comprovantes de entrega, e manteve a constituição do título quanto às demais notas fiscais impugnadas (no 27105, 27460, 27533, 27535 e 29673), por estarem acompanhadas de comprovantes de entrega que, apesar da qualidade inferior de digitalização, permitiam identificar as informações essenciais.

Não há, portanto, contradição interna no julgado
, mas sim aplicação coerente dos critérios estabelecidos para a análise da idoneidade da prova escrita na ação monitória. O acórdão reconheceu que a prova escrita exigida para a ação monitória é aquela que permite ao juiz formar um juízo de probabilidade acerca da existência do direito de crédito afirmado pelo autor, não se exigindo prova robusta ou pré-constituída, mas sim elementos documentais que indiquem com razoável grau de certeza a existência da obrigação.

Nesse sentido, o acórdão consignou que
"a jurisprudência é pacífica no sentido de que a nota fiscal, por si só, constitui documento unilateral, produzido pela própria parte autora, sendo insuficiente para comprovar a efetiva entrega das mercadorias e, consequentemente, a existência da obrigação de pagar. É necessário que esteja acompanhada de comprovante de recebimento para que se configure prova escrita hábil a embasar a ação monitória"
.

Com base nesse entendimento, o acórdão excluiu as notas fiscais desacompanhadas de comprovantes de entrega e manteve aquelas que, apesar da qualidade inferior de digitalização, estavam acompanhadas de comprovantes que permitiam identificar as informações essenciais.
Não há, portanto, contradição interna no julgado
.

Por fim, requer o prequestionamento expresso dos dispositivos legais:

art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal – violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa;
art. 700, §1o, do Código de Processo Civil – necessidade de prova escrita idônea para a propositura de ação monitória; Arts. 1.371, 489, §1o, IV, 1.022, II, e 1.025 do Código de Processo Civil – prequestionamento ficto; Art. 15, inciso II, alínea “b”, da Lei no 5.474/68 – exigência de documento hábil que comprove a efetiva entrega e recebimento da mercadoria,
a fim de viabilizar eventual interposição de recurso especial.

Importante lembrar que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça firmaram entendimento de que o prequestionamento pode ser considerado implícito, quando a decisão enfrenta a matéria, ainda que não cite expressamente todos os dispositivos legais.

Assim, não é necessário que o órgão julgador reproduza no voto todos os artigos invocados pela parte, bastando que a questão jurídica seja devidamente enfrentada, como efetivamente ocorreu (STJ, AgInt no REsp 1.602.580/SC).

Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater um a um todos os fundamentos jurídicos invocados pelas partes, bastando que enfrente as questões essenciais à solução da lide, nos termos do art. 489, §1o, IV, do CPC — entendimento reiteradamente adotado por esta Câmara.

Para esse fim, recorda-se jurisprudência utilizada em julgados anteriores por este Relator:

“Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada, cabendo apenas quando houver omissão, contradição ou obscuridade. O julgador não está obrigado a responder a todas as teses suscitadas, desde que a decisão se encontre devidamente fundamentada.” (TJMT, EDcl no AI no 1026037-71.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 18/09/2024)

E ainda:

“A oposição de embargos de declaração com nítido propósito de reexame do mérito não encontra amparo no art. 1.022 do CPC. Consideram-se prequestionados os dispositivos legais discutidos, ainda que não expressamente mencionados, desde que a questão jurídica tenha sido enfrentada.” (TJMT, EDcl no AI no 1024156-18.2023.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 20/02/2024)

Por fim, registro que os embargos de declaração, mesmo quando opostos com o objetivo de prequestionamento, não prescindem da demonstração dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso em análise.

O acórdão embargado analisou expressamente as questões relativas à idoneidade da prova escrita na ação monitória e à necessidade de comprovação da entrega das mercadorias, aplicando corretamente o artigo 700 do Código de Processo Civil e o artigo 15, II, "b", da Lei no 5.474/1968. Assim como analisou a questão do cerceamento de defesa, concluindo que não houve violação ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que a embargante teve plena oportunidade de exercer o contraditório, apresentando embargos monitórios e impugnando especificamente os documentos que entendeu inadequados.

Não se trata, contudo, de reconhecer vício sanável, mas apenas de consignar expressamente que o art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal;
arts. 700, §1o, 1.371, 489, §1o, IV, 1.022, II e 1.025, todos do Código de Processo Civil e art. 15, inciso II, alínea “b”, da Lei no 5.474/68,
foram expressamente e implicitamente enfrentados na fundamentação do acórdão, conforme entendimento pacífico do STJ e desta Corte.

Por essas razões, não há espaço para acolhimento dos embargos, devendo o recurso ser rejeitado.

Por fim, quanto ao pedido de aplicação de multa por embargos protelatórios formulado pela embargada, entendo que não se configura, no caso, a hipótese prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil. Embora os embargos tenham sido rejeitados, não vislumbro intuito manifestamente protelatório na sua oposição, tendo a embargante suscitado questões que, a seu ver, configurariam omissões e contradições no acórdão embargado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por
INSTITUTO MATOGROSSENSE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA
, e, no mérito,
REJEITO-OS
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025